Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-17.2015.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE CERQUILHO – GUARDA CIVIL - Pretensão ao pagamento de horas extraordinárias correspondentes ao intervalo intrajornada.
DESCABIMENTO - Servidor que se submete a regime de revezamento variado (12X24, 12x36 E 12x48), ou seja, 12 horas trabalhadas por 24, 36 ou 48 horas de descanso – Lei Complementar no 02/1992 que confere jornada de até 44 horas semanais ao ocupante de cargo efetivo daquele município – Autor que não se submete a esta limitação diante da especificidade de sua função de guarda municipal. Precedente recente desta Colenda Câmara.
Alegação vaga e genérica de que prestou serviços extraordinários, além das horas que já foram pagas pela apelada. Fichas financeiras dos anos de 2011/2015que comprovam o pagamento de horas extras pela Municipalidade, sem que o autor apontasse que horas não teriam sido pagas.
R. sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000273-17.2015.8.26.0137; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Cerquilho

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE CERQUILHO – GUARDA CIVIL - Pretensão ao pagamento de horas extraordinárias correspondentes ao intervalo intrajornada.
DESCABIMENTO - Servidor que se submete a regime de revezamento variado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE CERQUILHO – GUARDA CIVIL - Pretensão ao pagamento de horas extraordinárias correspondentes ao intervalo intrajornada.
DESCABIMENTO - Servidor que se submete a regime de revezamento variado (12X24, 12x36 E 12x48), ou seja, 12 horas trabalhadas por 24, 36 ou 48 horas de descanso – Lei Complementar no 02/1992 que confere jornada de até 44 horas semanais ao ocupante de cargo efetivo daquele município – Autor que não se submete a esta limitação diante da especificidade de sua função de guarda municipal. Precedente recente desta Colenda Câmara.
Alegação vaga e genérica de que prestou serviços extraordinários, além das horas que já foram pagas pela apelada. Fichas financeiras dos anos de 2011/2015que comprovam o pagamento de horas extras pela Municipalidade, sem que o autor apontasse que horas não teriam sido pagas.
R. sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000, da Comarca de Cerquilho, em que é embargante
ADEMIR ALVES SIQUEIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CERQUILHO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 2/12
VOTO No 16.240 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000273-17.2015.8.26.0137/50000
No NA ORIGEM: 1000273-17.2015.8.26.0137
COMARCA: CERQUILHO (Vara Única)
EMBARGANTE: ADEMIR ALVES SIQUEIRA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEQUILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE CERQUILHO

GUARDA CIVIL - Pretensão ao pagamento de horas
extraordinárias correspondentes ao intervalo intrajornada.
DESCABIMENTO - Servidor que se submete a regime de
revezamento variado (12X24, 12x36 E 12x48), ou seja, 12 horas
trabalhadas por 24, 36 ou 48 horas de descanso
Lei
Complementar no 02/1992 que confere jornada de até 44 horas
semanais ao ocupante de cargo efetivo daquele município Autor
que não se submete a esta limitação diante da especificidade de
sua função de guarda municipal. Precedente recente desta Colenda
Câmara.
Alegação vaga e genérica de que prestou serviços extraordinários,
além das horas que já foram pagas pela apelada. Fichas financeiras
dos anos de 2011/2015que comprovam o pagamento de horas
extras pela Municipalidade, sem que o autor apontasse que horas
não teriam sido pagas.
R. sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação”.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 3/12
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07 dos autos do
incidente no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000) opostos contra o v. acórdão
de fls. 984/996 no qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação do autor, ora embargante, com observação.
Sustenta o ora embargante, em síntese, que: a) há omissão no
julgado ao deixar de apreciar a aplicar ao caso concreto o artigo 3o do
Decreto no 1.983/2004 e artigo 209 da Lei Complementar Municipal no
02/1992; b) A Guarda Civil Municipal de Cerquilho não dispõe de regime
especial de jornada, uma vez que a lei municipal submete toda a Guarda Civil
ao regime ordinário de labor, ou seja, 8 horas diárias e 44 horas semanais, de
forma que a imposição de turnos ininterruptos de revezamento 12 X 24, 12 X
48 ou 12 X 36 se revela ilegal; c) há contradição no julgado no tocante ao
pedido do autor de receber diferenças de horas extras a partir da 12a laborada
.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 13.11.19 - fls. 983 e seguintes) e
é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 4/12
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado assim fundamentou quanto à
análise da jornada do autor:
“Em seu apelo o autor não nega que trabalha em jornada de trabalho
excepcional de turnos de revezamento, diversa da dos demais servidores
municipais em razão de sua especificidade. Apenas sustenta a realização eventual
e compulsória de extenuantes jornadas, algumas superiores a 12 horas, segundo
ele, insistindo, ainda, na aplicação da legislação que impõe o limite de 44
semanais, para lhe indenizar pelos excessos que aponta.
Pois bem, a questão principal a ser analisada na presente lide é se no
regime especial de trabalho ao qual se submete o autor, qual seja, em escala de
revezamentos, existe o direito às horas extras, e, se cabíveis estas, quais seus
reflexos a serem calculados.
Extraio da contestação apresentada pelo Município que:
“Ora, sendo assim, o requerente não se assegura qualquer espécie de
remuneração extraordinária ou mesmo o direito a intervalo
intrajornada, ao passo que a própria especificidade do regime de
plantão inerente às atribuições da Guarda Civil Municipal se mostra
incompatível com o pretendido aludido período de descanso.
Atente-se, ainda, que tal peculiaridade do regime especial de
compensação não vai de encontro à garantia constitucional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 5/12
minimização dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7o, XII, da
CF/88), tendo em vista as circunstâncias de às 36 horas seguidas de
descanso servirem exatamente para preservação da saúde física e
mental do servidor, a qual é aplicada, comumente, nas áreas da
saúde e vigilância.
Com efeito, trabalhando 4 dias em uma semana, o servidor
completará uma jornada de 48 horas de trabalho, ao passo que, na
semana seguinte, trabalhará 3 dias, completando 36 horas
trabalhadas.
Em razão da singularidade desta jornada de trabalho, não é incomum
a Administração Pública particularizar a situação dos servidores que
se submetem a este regime, justamente para que não excedam a carga
horária fixada aos demais servidores.
Nesse sentido, a Municipalidade como dito, pelo próprio requerente
na inicial, indeniza todas as horas extraordinárias eventualmente
trabalhadas como faz prova os documentos juntados aos autos” (fls.
674) (negritei).
O fato de a jornada de trabalho superar o limite de 44 semanais, por si só,
não garante ao autor o direito de receber horas extras, pois no regime especial o
labor que excede a 8a hora diária, bem como o descanso semanal remunerado
(DSR), são devidamente compensados, com a concessão de um prazo maior de
descanso de até 2 dias consecutivos após o período de 12 horas de trabalho, de
modo a compensar o servidor pelo labor exercido aos domingos e feriados.
O interesse público foi priorizado neste caso, compensando o servidor com
até 48 horas de descanso após as 12 horas efetivamente trabalhadas, conforme as
escalas apresentadas às fls. 41 e seguintes dos autos.
Desse modo, não há ofensa ao art. 7o, inciso XIII da CF/88, pois compete
ao Município a organização de seu quadro de pessoal observada a necessidade do
serviço e as peculiaridades inerentes ao cargo, bem como não há qualquer
desobediência ao princípio da isonomia.
Ademais, colhe-se das fichas financeiras apresentados pelo autor que este
recebeu horas extras em vários meses, ao longo dos anos de 2011 a 2015 (fls.
97/101).
Por outro lado, em que pese o CD que acompanha os autos traga a relação
de horas extras do autor, ele, autor, não trouxe aos autos a relação de que horas
não teriam sido pagas, ônus que lhe competia, com fulcro no artigo 373, I do CPC.
Anoto que, compulsando as provas emprestadas dos autos
000021883.2015.8.26.0137, o paradigma não se trata de mesmo caso que é ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 6/12
analisado. Isto porque naqueles autos os guardas municipais de Cerquilho prestam
serviços na Santa Casa de Misericórdia daquele município e aduzem ter exercido
funções fora das atribuições da Guarda Civil, até mesmo como enfermeiros.
Ademais, extraio do v. acórdão proferido pela Colenda 2a. Câmara de Direito
Público, de Relatoria da Des. Luciana Bresciani, quanto ao pedido de horas
extras:
“A alegação de que o pagamento de horas extras foi insuficiente é
vaga e de impossível verificação pelos elementos constantes dos
autos”
Nos presentes autos o autor também almeja receber horas extras, mas
não as aponta discriminadamente.
Por sua vez, caso análogo, de outro guarda municipal de Cerquilho
foi julgado por esta Colenda Câmara de Direito Público mui recentemente, em
18/09/2019, nos autos da apelação no 0003935-40.2014.8.26.0137, onde se decidiu
ser descabido o pagamento de horas extras aos guardas civis, o qual possui a
seguinte ementa:
“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA CIVIL
MUNICIPAL. CERQUILHO. Ação ajuizada por guarda
metropolitano com os seguintes pedidos: (i) o pagamento de
horas extras e horas intrajornadas, com acréscimo de 50%
para os dias normais e 100% para domingos e feriados; (ii)
a declaração de inconstitucionalidade do art. 139 da Lei
Complementar Municipal no 02/1992, no que se refere ao
indexador do adicional de insalubridade; (iii) declaração de
inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei
Complementar Municipal no 27/1995, com a condenação do
Município ao pagamento de indenização por dano moral e
(iv) condenação do Município a pagar indenização por dano
material, em decorrência do acúmulo indevido de função.
Sentença de improcedência na origem. Insurgência da
autora. Descabimento. Preliminares. 1. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e
demais peças processuais são suficientes ao deslinde da
controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas.
2. Julgamento “citra petita”. Inocorrência, pois todos os
pedidos formulados na inicial foram apreciados na sentença.
Preliminares afastadas. Mérito. 3. Impossibilidade de
pagamento de horas extras e horas intrajornada. A jornada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 7/12
especial de revezamento é constitucional, legalmente
prevista e necessária à prestação de serviços públicos
ininterruptos, entre os quais o de guarda municipal.
Inaplicabilidade do art. 7o, XIV, da CF ao servidor público,
conforme o art. 39, §3o. Legalidade na aplicação de turno
ininterrupto, ante a redução da jornada e as peculiaridades
da função. 4. Base de cálculo do adicional de
periculosidade. Salário mínimo. Inteligência do art. 139 da
LCM no 02/1992. Impossibilidade de o Poder Judiciário se
sobrepor ao Poder Legislativo para definir critério diverso
para
regulamentação da matéria (art. 37, X, da CF). Aplicação da
parte final da Súmula Vinculante no 4 do STF. 5.
Descabimento do pedido de indenização por dano moral, sob
alegação de desvio de função. Constitucionalidade do art. 1o,
II, da LCM no 27/1995, que atribuiu aos guardas civis a
função de prestar socorro ao munícipe. Ampliação da
interpretação conferida ao art. 144, § 8o, da CF, pela Lei
Federal 13.022/2014, atribuindo à Guarda Municipal
competências específicas (art. 5o), não restritas à proteção
do patrimônio municipal, mas também com previsão de
funções de colaboração com a defesa da população local e
da paz social. 6. Impossibilidade de acolher o pedido de
indenização por dano material, em razão do acúmulo de
função de agentes de trânsito. Funções que podem ser
atribuídas aos guardas civis, nos termos da Lei Federal no
13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) e do
art. 21, VI, do CTB. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.(Apelação 0003935-40.2014.8.26.0137,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Djalma Lofrano Filho,
j. 18/09/19).(negritei).” (fls. 988/991).
Transcrevo, a seguir o artigo 3o do Decreto no 1983/04 e o artigo
209 da Lei Complementar 02/92:
Artigo 3o do Decreto no 1983/04:
“Os Guardas Civis Municipais serão contratados no Regime Estatutário,
estabelecido pela Lei Municipal no 1.684, de 09 de dezembro de 1992 e Lei Complementar
no 02 de 3 de dezembro de 1992, cujo efetivo, visa atender às necessidades do serviço e as
disponibilidades financeiras do Município”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 8/12
Art. 209 da Lei Complementar no 02/92;
“O horário de trabalho será fixado por' portadoria pela autoridade
competente, de acordo com a natureza e necessidade de serviço, cuja duração não poderá
ser superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais”
E referidas leis já foram analisadas no acórdão impugnado.
Deste modo, não há que se falar em erros de omissão,
contradição ou obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que o embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se o embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 9/12
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 10/12
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 11/12
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000273-17.2015.8.26.0137/50000 - Cerquilho - VOTO No 12/12
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora